Tribunal: STF
Processo: Rcl 70673
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Inovação em sede de agravo regimental. Inadmissibilidade. Interposição de agravo em recurso extraordinário em dissonância das hipóteses legais. Erro grosseiro. Uso da reclamação como sucedâneo recursal. Não ocorrência de desrespeito à autoridade do STF ou usurpação de sua competência. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite a inovação dos fundamentos em sede de agravo regimental. 



    2. Quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, o recurso cabível é o agravo interno da competência do órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021, do CPC. 



    3. Agravo regimental não provido.